Tribunal: TJDFT
Processo: 0802259-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se impugna cobrança relativa a débito decorrente de contrato de locação de veículo.
2. O recorrente alega nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; no mérito, sustenta que a dívida já foi afastada judicialmente em processo anterior, configurando coisa julgada material, e que a reiterada cobrança e a manutenção do apontamento na plataforma Serasa Limpa Nome violam esse comando judicial; requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão dos registros e condenar ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se a manutenção de registro ou oferta de negociação de dívida já afastada judicialmente em plataforma de renegociação configura ilícito apto a gerar obrigação de exclusão e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença é nula quando deixa de analisar questão essencial ao julgamento, em violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Reconhecida a nulidade e estando a causa madura, admite-se o julgamento imediato do mérito, conforme art. 1.013, §3o, II, do CPC.
5. O processo anteriormente ajuizado tratou do mesmo contrato e do mesmo fato gerador, tendo a decisão transitada em julgado declarado inexigível o débito; a coisa julgada impede qualquer rediscussão sobre a existência da dívida, ainda que a cobrança atual seja realizada por empresa do mesmo grupo econômico.
6. A manutenção do nome do consumidor associado ao débito em plataforma de renegociação, ainda que sem negativação formal, caracteriza indevida perpetuação de cobrança de obrigação já afastada judicialmente, impondo-se a exclusão de qualquer registro ou vinculação do débito.
7. A simples inserção de informação em plataforma de renegociação de dívidas, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo de crédito ou prova de prejuízo concreto, não gera dano moral indenizável. Precedentes: acórdãos 2089667, 2085354 e 2075646, da Primeira Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para anular a sentença por negativa de prestação jurisdicional e, desde logo, julgar parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão de qualquer apontamento, registro ou vinculação do nome do recorrente à dívida já afastada judicialmente, inclusive em plataforma de renegociação, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV, e 1.013, §3o, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 2089667, 0711527-44.2025.8.07.0006, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 26/02/2026; TJDFT, Acórdão 2085354, 0724905-82.2025.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 10/02/2026 e TJDFT, Acórdão 2075646, 0701030-26.2025.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.)